Tribunal: STF
Processo: RE 90352
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-10
Data de publicação: 1980-09-10

Ementa:
Competência. Ferroviários. Complementação de Aposentadoria. Justiça Comum. Incompetência da Justiça do Trabalho, em relação aos antigos servidores das ferrovias paulistas, absorvidas pela FEPASA, que conservam a primitiva situação estatutária. Recurso extraordinário conhecido e provido.